Tribunal: TCU
Processo: 031.095/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11093/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.095/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Fortunato da Costa (XXX.084.177-XX); Cosme Massena da Silva (XXX.474.837-XX); Helvio de Barros Galicia (XXX.926.377-XX); Henrique Pereira (XXX.703.707-XX); Inacio Damasceno de Miranda (XXX.793.536-XX); Janderuben Pereira Sales (XXX.094.202-XX); Joao Riomayor Dantas (XXX.035.997-XX); Marcelo do Carmo Gomes de Oliveira (XXX.290.056-XX); Marcio Rosendo de Melo (XXX.671.727-XX); Paulo Roberto Lopes da Silva (XXX.526.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.